Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1.109 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os arts. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão no 1885424 padece de contradição e obscuridade, uma vez que a prescrição somente volta a correr quando há desinteresse no pagamento do débito pela Administração, o que não é o caso dos autos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62885080). O Distrito Federal pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de prova quanto à data de protocolo do pedido, pressuposto para a análise da suspensão da prescrição, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
6. Ademais, a obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese não configurada.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
8. Outrossim, o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.